Tribunal: TJDFT
Processo: 0008965-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0008965-36.2016.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO CARRIJO RUFINO RABELO APELADO: MARIA HELENA DOS SANTOS MONTEIRO MELO DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por THIAGO CARRIJO RUFINO RABELO contra a r. sentença exarada sob o ID 52229415, integrada pela sentença de ID 52229427. Na origem, MARIA HELENA DOS SANTOS MONTEIRO MELO ajuizou ação voluntária de prestação de contas em relação ao múnus de inventariante do ESPÓLIO DE JOÃO ALBERTO RABELO (Inventário no 0001305-92.2006.8.07.0016), a respeito da administração e gerenciamento dos imóveis localizados na SHIN QL 06, Conjunto 07, CS 09, Lago Norte, Brasília/DF e na AOS 04, Bloco B, Apto 417, Brasília/DF. O Ministério Público apresentou o parecer de ID 52229414, no qual oficiou pela aprovação das contas prestadas pela parte autora, julgando-as como satisfatórias, bem como pelo reconhecimento da existência de crédito em favor da requerente, no valor de R$20.231,89 (vinte mil duzentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos). Sobreveio a r. sentença de ID 52229415, integrada pela sentença de ID 52229427, após oposição de embargos declaratórios, pela qual a d. Magistrada de origem reconheceu o período de prestação de contas referente a outubro/2013 a abril/2021 e julgou boas as contas apresentadas, homologando-as e resolvendo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando a existência de valor devido à autora, no importe de R$20.231,89 (vinte mil duzentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos). Custas recolhidas. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Inconformado, o requerido interpôs apelação cível (ID 52229431), contestando a r. sentença recorrida quanto à existência de crédito em favor da inventariante no importe de R$20.231,89 (vinte mil duzentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos). Para tanto, alega a ausência de prestação de contas em conformidade com as receitas e despesas do espólio, sob os fundamentos de que há de ser desconsiderado o depósito de valores realizado nos autos n. 2013.01.1.126871-0, bem como devem ser excluídas as despesas particulares da parte autora com advogado, energia e água. Aduz, ainda, que o pagamento indevido de IPTU prescrito é responsabilidade da inventariante pela falta da diligência necessária, com a imperativa restituição do valor ao espólio. Ao final, postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça e pugna pelo provimento do recurso interposto, a fim de que seja reconhecida a ausência de conformidade das contas prestadas, concluindo-se pela necessidade de afastar suposto crédito em favor da parte apelada. A d. Procuradoria de Justiça apresentou manifestação no ID 52482470, informando que interveio na origem em razão da incapacidade civil da herdeira Gabriela dos Santos Monteiro Rabelo. Todavia, considerando a maioridade superveniente da parte, declara a ausência de interesse público na espécie, oficiando somente pelo prosseguimento do processo. Intimada, a parte autora não ofertou contrarrazões ao recurso (ID 52229434). É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade recursal, observo que o apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, contudo limitou-se a alegar ser estudante e não auferir rendimentos mensais em virtude de ter completado a maioridade recentemente. Dessa forma, aduz a impossibilidade de promover o pagamento das custas processuais sem o comprometimento da sua subsistência. Sobreleva notar que o apelante possui 20 (vinte) anos de idade e declara não exercer atividade remunerada, porém não colaciona quaisquer documentos comprobatórios aos autos capazes de corroborar a alegação de hipossuficiência financeira, principalmente porque os valores das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça são módicos. Nessa perspectiva, em se tratando de estudante maior de idade que não exerce atividade remunerada, a análise de hipossuficiência deve considerar o contexto socioeconômico-familiar, à guisa de aferir se a parte preenche os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça. Insta gizar que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o magistrado somente poderá indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos a declaração de pobreza e os documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, sob a perspectiva da renda familiar bruta mensal, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da declaração de imposto de renda, dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2023 às 09:20:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora